Tribunal: STF
Processo: RE 1315243
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná (evento 40, fls. 01-07), com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça local (evento 28, fls. 02-19) o qual teve, inclusive, rejeitados os embargos de declaração opostos (evento 34, fls. 02-07).
    O ente federativo, em suas razões, questiona, apenas, o tópico do julgado que trata da correção monetária da condenação, em todo o período da fase de conhecimento, ou seja, antes e posteriormente à vigência do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, na redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
    O acórdão recorrido apresenta o seguinte teor em tal ponto:
    “(...) Assim, no que diz respeito ao índice de correção monetária, deve-se observar o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (Taxa Referencial), do período de 30/06/2009 até 25/03/2015, quando então passará a ser adotado o IPCA-E, nos moldes do referido julgamento e modulação dos efeitos das ADI nºs 4425 e 4357 pelo STF.
    Quanto ao período anterior à edição da Lei nº 11.960/09, observar-se-á, em sede de liquidação de sentença, o índice correspondente à época segundo o disposto no seguinte aresto:
    ‘(...) os índices de correção aplicáveis aos débitos previdenciários em atraso são, ex vi do art. 18 da Lei nº 8.870/1994, o INPC (janeiro a dezembro de 1992), IRSM (janeiro de 1993 a fevereiro de 1994), URV (março a junho de 1994), IPC-r (julho de 1994 a junho de 1995), INPC (julho de 1995 a abril de 1996), IGP-DI (maio de 1996 a dezembro de 2006) e INPC (a partir da Lei nº 11.430/2006), os quais, aplicados, devem ser convertidos, à data do cálculo, em UFIR e, após sua extinção, o IPCA-E (...) Entendimento ratificado pelo recente julgamento, na Terceira Seção, do Resp nº 1.102.484/SP, de relatoria do Ministro Arnaldo Esteve Lima, Df de 20/5/2009 (...).’ (STJ – AgRg nos EDcl no REsp 865.256/SP – Rel. Des. Conv. Celso Limongi – Sexta Turma – J. 03.02.2011 – DJe 21.02.2011)’.”
    Em vista do extraordinário e também do recurso especial deduzidos, os autos foram devolvidos pelo 1ª Vice-Presidente do TJPR para eventual retratação (evento 38, fls. 27-33), com fundamento no Tema 810/RG e no REsp 1.495.146/MG.
    Na retratação (evento 30, fls. 01-08), o julgado foi readequado para que (com meus grifos):
    “(...) as parcelas eventualmente vencidas antes da entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, sejam corrigidas monetariamente pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei 11.430/2006 e, a partir de então, pelo INPC até junho de 2009, quando então deverão ser corrigidas monetariamente pelo IPCA-E (…).”
    Seguiu-se a admissão (evento 42, fls. 26-27) do presente apelo extremo.
    É o relatório do essencial. Decido.
    Reputo inadmissível, em parte, o recurso extraordinário e, no tópico conhecido, correto o acórdão recorrido.
    É que o debate acerca da atualização monetária no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, não foi objeto de debate na repercussão geral do Tema nº 810 RG (RE 870.947/SE), daí que é matéria de índole infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualifica-se, nesse ponto, como indireta ou reflexa.
    Portanto, incognoscível, nessa parte, o recurso extraordinário.
    De outro lado, quanto no período posterior, consigno que, no âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947/SE, Ministro Luiz Fux, DJe de 20.11.2017, firmou a seguinte tese especificamente quanto à correção monetária (com meus grifos):
    “(...) 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Buscando modular os efeitos desse julgamento, foram opostos embargos de declaração.
    Na sessão de 3.10.2019, todavia, tais embargos foram rejeitados, sendo recusada a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.
    Vê-se, dessa maneira, que o acórdão recorrido, quando integrado pela retratação, ao adotar índice inflacionário para a atualização monetária no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC, conheço, em parte, do recurso extraordinário para, nesta parte, negar-lhe provimento.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator